Tribunal: TJBA
Processo: 8001688-53.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001688-53.2024.8.05.0146

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros (10)

Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI, GABRYEL ROCHA ARAGAO, CAROLINE MENEZES TOSAKA PARENTE

APELADO: MARIA EDUARDA RAMOS DE ALENCAR e outros (10)

Advogado(s):GABRYEL ROCHA ARAGAO, CAROLINE MENEZES TOSAKA PARENTE, LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA. REAJUSTE DE MENSALIDADE EM CURSO DE MEDICINA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROJEÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS. NULIDADE DE REAJUSTE ACIMA DO INPC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO ENTRE ALUNOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do reajuste de 7,44% aplicado nas mensalidades, condenando a Instituição de Ensino ao ressarcimento dos valores pagos em excesso e em dobro. Foi rejeitado o pedido de equiparação de valores entre alunos de diferentes períodos do mesmo curso.
II. Questão em discussão

2.
Versa a ação sobre a legalidade dos reajustes cobrados na mensalidade pela Instituição ré com relação ao curso de medicina, bem como da cobrança de valores diferenciados entre alunos de períodos diferentes.

III.
Razões de decidir
3. A
planilha, que se trata de documento produzido unilateralmente, uma vez questionada em juízo, deve se fazer acompanhar de elementos concretos que fundamentem a projeção de despesas realizadas, a fim de efetivamente justificar o reajuste da mensalidade proposto.

4. A devoluç
ão em dobro dos valores pagos a maior é devida, em conformidade com o parágrafo único do art. 42 do CDC, mesmo sem a comprovação de má-fé da Instituição.

5. Não há fundamento para a equiparação das mensalidades entre alunos de períodos diferentes, visto que a planilha financeira não apresentou irregularidades para o ano de 2023.

IV. Dispositivo e Tese
6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"O reajuste de mensalidades escolares acima do INPC, sem a devida comprovação de custos adicionais, é abusivo, e os valores pagos em excesso devem ser devolvidos em dobro, mesmo na ausência de má-fé."
Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, p.u.; L. 9.870/1999, art. 1º, §§ 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EResp nº 1.413.542, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 08.02.2017; TJ-SC, APL nº 50037865120218240045, Rel. Des. Osmar Nunes Júnior, 7ª Câmara de Direito Civil, j. 23.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001688-53.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros (10) e como apelada MARIA EDUARDA RAMOS DE ALENCAR e outros (10).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento aos recursos
, nos termos do voto da Relatora

Salvador, .

Presidente

Desa Maria da Purificação da Silva

Relatora